Tribunal: TJMT
Processo: 1001423-49.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001423-49.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[EMILLY MICKELY FERREIRA ALVES - CPF: 465.751.538-10 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO GABRIEL CARVALHO DA SILVA - CPF: 151.644.217-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOABSON GOMES DE ALMEIDA - CPF: 074.305.384-28 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASTA BASE DE COCAÍNA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ré condenada pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06), consistente no transporte interestadual de 5.580g de pasta base de cocaína, flagrada em fiscalização da Polícia Rodoviária Federal no interior de ônibus de linha que fazia o trajeto entre Alta Floresta/MT e Recife/PE. A defesa postula a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a fração de redução da pena, fixada pelo juízo de primeiro grau no patamar mínimo de 1/6, a título de tráfico privilegiado, deve ser majorada para o grau máximo de 2/3, diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

4.

Embora presentes os requisitos formais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação da fração redutora não é automática, devendo observar a proporcionalidade entre a reprovabilidade da conduta e o grau de envolvimento do agente.

5.

A ré confessadamente se encarregou do transporte de relevante quantidade de droga (5.580g de pasta base de cocaína), mediante remuneração, assumindo função logística essencial ao tráfico interestadual, com adesão voluntária ao esquema criminoso.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a atuação como "mula" do tráfico, ainda que não obste o reconhecimento do tráfico privilegiado, justifica a modulação da fração redutora para o mínimo legal, diante da maior gravidade da conduta.

7.

O juízo de origem aplicou corretamente a causa de diminuição de pena no patamar mínimo de 1/6, em consonância com os elementos probatórios dos autos e a orientação jurisprudencial dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A função de transportadora de expressiva quantidade de entorpecente no contexto do tráfico interestadual, mediante remuneração e com relevante contribuição para a disseminação da droga, autoriza a fixação da fração mínima de 1/6 para a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

2.

A atuação como “mula” do tráfico, embora não afaste o reconhecimento do tráfico privilegiado, permite a modulação da fração redutora com base na reprovabilidade da conduta.

__

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput e § 4o, e 40, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 907.295/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.06.2024; TJMT, ApCrim 1005709-50.2024.8.11.0042, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 05.03.2025; TJMT, ApCrim 1007523-68.2022.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 04.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por
Emilly Mickely Ferreira Alves
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Penal n.
1001423-49.2024.8.11.0003,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, consequentemente, condenou-a pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas privilegiado (art. 33,
caput
, c/c art. 33, § 4o e art. 40, V, da Lei n. 11.343/06), à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. (sentença acostada ao id. 280015409).

A combativa Defensoria Pública postula a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) na terceira etapa dosimétrica, pela incidência da minorante do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, uma vez que a quantidade da droga e a interestadualidade do tráfico já foram utilizados para recrudescer a sanção imposta à apelante. Ao final prequestiona toda matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores (id. 28001523).

Em contrarrazões o Ministério Público refutou os argumentos defensivos, postulando o não provimento do recurso (id. 280015426).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Doutora Rosana Marra opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 289492374),
verbis
:

Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória. Tráfico de drogas interestadual (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006). A defesa pretende a revisão da dosimetria da pena para que seja adotada a fração máxima (2/3) redutora do tráfico privilegiado, sob a alegação de bis in idem. NÃO COLHIMENTO. Livre convencimento motivado da julgadora. Maior reprovabilidade da conduta. Apelante percorreu pelo menos três estados da federação para realizar a mercancia do entorpecente, partindo de Cuiabá/MT e indo até Recife/PE, o que envolve trajeto de mais de 3.000 km, mediante o pagamento de R$ 4.000,00, justificando a maior reprovabilidade da conduta e, portanto, a adoção da fração mínima do tráfico privilegiado. Ausência de bis in idem. Precedentes deste E. Tribunal. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade, conheço do apelo manejado pela defesa.

O apelante pretende, em síntese, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Tendo isso como norte, a denúncia narra os fatos desta forma:

“(...) na data de 18/01/2024, por volta das 03h30min, na BR 364, KM 211.0, neste município e Comarca, a denunciada
EMILLY MICKELY FERREIRA ALVES
foi presa em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 05 (cinco) porções, pesando 5.580 g (cinco mil, quinhentos e oitenta gramas), que, após ser submetida à perícia, constatou-se tratar de
PASTA BASE DE COCAÍNA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo pericial, ID 139240190.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização, ocasião em que abordou o ônibus, placa PQS-3303, da empresa “Expresso São Luiz”, que realizava o itinerário interestadual, de Alta Floresta/MT a Recife/PE.

Colhe-se que, durante entrevista, a denunciada apresentou versões contraditórias sobre o motivo, origem e destino de sua viagem, afirmando que trazia 02 (duas) bagagens de mão, razão pela qual os policiais abriram a sua mochila e a bolsa, oportunidade em que apreenderam as referidas porções de pasta base de cocaína, além de 02 (dois) aparelhos celulares, marcas Moto G22 e G6, e o ticket da passagem (Termo de apreensão, ID 139240176).

Logo, a denunciada confessou que transportava a mala, com droga, de Cuiabá/MT a Recife/PE, local onde reside.

Diante disso, foi dada voz de prisão a denunciada, que foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogada, ratificou que efetuava o transporte do entorpecente.

Adequando-se a conduta de
EMILLY MICKELY FERREIRA ALVES
ao disposto no
art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V (entre Estados da Federação), ambos da Lei no 11.343/06
, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA. (...)”
(
sic
do id. 280014539).

Da aplicação da minorante do tráfico privilegiado
:

No que concerne à incidência dessa minorante, é amplamente conhecido que, para fazer jus à redução da pena, o réu deve atender, simultaneamente, aos requisitos estabelecidos no referido dispositivo legal, quais sejam: ser primário, possuir bons antecedentes, não se envolver de forma habitual com atividades ilícitas e não integrar organização criminosa. Observa-se, assim, que a intenção do legislador ao instituir essa benesse foi distinguir o traficante eventual daquele que faz do crime um meio de vida, concedendo-lhe um benefício proporcional à sua menor reprovabilidade, de modo a assegurar uma punição adequada à prevenção e repressão da infração penal.

A propósito, Guilherme de Souza Nucci comentando a Lei 11.343/2006 assim se manifesta:

“Cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no art. 33, caput ou §1o, se for primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme arts. 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda.”.
(
In
Guilherme de Souza Nucci. In Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 782).

No caso em apreciação, o juízo de primeiro grau, ao justificar a aplicação da aludida minorante na pena da apelante na fração mínima de 1/6 (um sexto), argumentou que a apelante se dispôs a deslocar mais de 3.000km até este Estado e retornar para Recife/PE com quantidade significativa de cocaína.

Consoante o acervo probatório coligido aos autos, a apelante desempenhava papel de confiança no esquema criminoso de tráfico interestadual de drogas, operando de maneira premeditada e com significativa estrutura organizacional. Sua participação foi relevante e destacada, incumbindo-lhe o transporte de expressiva quantidade de substância entorpecente – especificamente, 5 (cinco) porções de pasta base de cocaína, com peso total de 5.580 g (cinco mil, quinhentos e oitenta gramas), conforme atesta o Laudo Pericial constante no id. 139240190.

Durante a instrução, a materialidade e autoria delitiva restaram confirmadas pelas provas orais produzidas sob o crivo do contraditório. O Policial Rodoviário Federal Joabson Gomes de Almeida, em regular depoimento judicial (id. 183616268), ratificou os termos da denúncia ao relatar que, em 02 de fevereiro de 2024, durante fiscalização rotineira na unidade operacional da PRF em Rondonópolis/MT, procedeu à abordagem de ônibus interestadual da empresa “Expresso São Luiz”, que fazia o trajeto de Alta Floresta/MT até Recife/PE. Ao entrevistar a passageira Emilly Mickely, observou notório nervosismo e contradições em suas declarações quanto ao motivo e destino da viagem, admitindo que portava duas bagagens de mão. Procedida a inspeção de sua mochila e bolsa, foram localizadas as porções de droga supracitadas, tendo a Apelante admitido que realizava o transporte até a cidade de Recife/PE.

Corroborando essa versão, o depoimento do também policial João Gabriel Carvalho da Silva (id. 183616268) confirmou integralmente a narrativa acusatória. Segundo sua oitiva, ao ser questionada sobre uma mala localizada sobre seu assento, a Apelante inicialmente negou sua propriedade. Contudo, diante da apreensão do entorpecente em seu interior, acabou por confessar que receberia a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para realizar o transporte até a capital pernambucana.

Dessa forma, a prova judicializada revela que a ora apelante integrava a engrenagem de disseminação interestadual de drogas, utilizando-se do transporte rodoviário como meio de viabilizar a remessa de elevado volume de entorpecente, com significativo valor de revenda no mercado ilícito.

Acerca da matéria em debate, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Conforme se verifica do acórdão recorrido, a escolha da fração em 1/6 se deve ao fato de que o paciente atuou como transportador da droga, fundamento que justifica o patamar da minorante. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício,
a ação do agente na figura de transportador da droga, embora não seja suficiente para demonstrar sua dedicação permanente às atividades criminosas e afastar a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, é fundamento idôneo para modular a fração de incidência da referida minorante
(...)”
(AgRg no HC n. 907.295/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/06/2024). Destacamos

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal, consoante se infere do seguinte julgado:

“(...)
A função de ‘mula’, agente responsável pelo transporte de drogas para o crime organizado, justifica a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado para o mínimo legal de 1/6 (um sexto), dada a maior gravidade da conduta
. (...)”.
(ApCrim 1005709-50.2024.8.11.0042, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025). Destacamos

“(...) A condição de “mula” do narcotráfico não impede a aplicação da causa de diminuição do §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, mas permite a fixação de fração redutora diferente da máxima, conforme jurisprudência consolidada.

A fixação da fração de 1/6 para a redução da pena pelo tráfico privilegiado fundamenta-se na voluntária inserção da ré na prática criminosa, o que confere maior reprovabilidade à sua conduta
. (...)”
(N.U 1007523-68.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

É precisamente essa a hipótese delineada nos autos. Embora o Juízo de origem tenha reconhecido a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, a fração redutora foi aplicada em seu patamar mínimo – 1/6 (um sexto) –, em razão das circunstâncias concretas do caso, notadamente a adesão voluntária da apelante à função de “mula do tráfico”.

Ao se colocar à disposição de organização criminosa com estrutura previamente delineada, incumbindo-se de transportar expressiva quantidade de entorpecente entre unidades da federação, a recorrente atuou como elo fundamental na logística do comércio ilícito de drogas, contribuindo diretamente para a movimentação e distribuição do produto ilícito em larga escala.

A redução da pena, portanto, embora reconhecida, foi devidamente modulada em razão do grau de reprovabilidade da conduta e da função desempenhada no interior da cadeia criminosa, revelando-se, assim, absolutamente proporcional e em conformidade com os critérios jurisprudenciais estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da sentença, tal como prolatada.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixo consignado que todos os argumentos deduzidos neste recurso foram apreciados por este relator.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por Emilly Mickely Ferreira Alves, mantendo todos os termos do édito judicial atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025